Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-47.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500315-47.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante CARLOS
ROBERTO DE ASSIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo de Carlos Roberto de Assis, para diminuir a pena a
um (1) ano de reclusão, mantendo-se no mais a respeitável decisão de primeira
instância. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-47.2018.8.26.0058 -Voto no
2
Voto no 49.218
Apelação Criminal no 1500315-47.2018.8.26.0058
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de AGUDOS
1a Vara Judicial

Apelante: CARLOS ROBERTO DE ASSIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi processado como incurso no artigo
129, parágrafo 1o, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “a”, ambos do
Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 4 de maio de 2018, às
18h, na Travessa Santo Evaristo, n° 130, Comarca de Agudos, quando,
ofendeu a integridade corporal de José da Paz Eugênio, causando-lhe
lesões corporais de natureza grave, consistente na incapacidade para
atividades habituais por mais de trinta dias. Após a devida instrução
processual, a ação foi julgada procedente, para condená-lo nos termos
da denúncia, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial
aberto (fls. 158-165).
Apela da sentença a defesa, pretendendo, em
síntese, a absolvição com base na insuficiência do conjunto probatório
ou em razão da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da confissão e afastamento da agravante decorrente do
crime ter sido cometido contra maior de sessenta anos (fls. 179-187).
Contrarrazões às fls. 193-195.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-47.2018.8.26.0058 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do recurso (fls. 208-223).
É o relatório.
Ao que se vê dos autos, o ora apelante era
inquilino da vítima e devia certa quantia referente ao aluguel. No dia
dos fatos, a vítima foi conversar com ele, a fim de cobrar a dívida.
Todavia, o réu ficou nervoso, momento em que ambos trocaram
ofensas. Em seguida, o réu apanhou um facão e desferiu golpes contra
a vítima, acertando-a na cabeça, braço e ombro esquerdos.
Ouvido na fase policial, o acusado admitiu os
golpes com facão narrados na inicial. Disse ter ido à procura da vítima
para avisar que iria pagar a dívida do aluguel apenas na segunda-feira,
contudo, a vítima estava embriagada e ficou nervosa, tendo apanhado
um pedaço de pau e lhe desferido dois golpes. Em razão disso, retornou
para sua casa, pegou um facão e foi até a porta da cozinha da vítima,
momento em que lhe desferiu alguns golpes. Viu que a vítima ficou
bastante machucada (fl. 37). Em juízo, conquanto intimado para o
ato a ser realizado em 22.10.2019, não compareceu, razão pela
qual teve a revelia decretada em seu desfavor (fl. 115).
A vítima José da Paz Eugênio, ouvida apenas
na fase policial, visto que falecera no curso da investigação, declarou
que o réu lhe devia alugueres. Ao ser cobrado, ele não gostou e passou
a desferir-lhe golpes com um cabo de vassoura. Em seguida, apossou-
se de um facão e lhe desferiu vários golpes, que causaram ferimentos
na cabeça, ombro e braço esquerdos. O réu somente cessou as
agressões quando os vizinhos começaram a gritar por socorro.
Permaneceu dois dias na UTI e mais dois dias no hospital (fl. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-47.2018.8.26.0058 -Voto no
4
Por sua vez, José Carlos Eugênio, filho da
vítima, instado em juízo esclareceu que o réu devia alugueres para seu
pai. Na data dos fatos, recebeu uma ligação de sua irmã informando
que o pai havia sido agredido gravemente e estava na UPA. Lá
chegando, tomou conhecimento de que a vítima havia sofrido golpes
com um facão e o autor seria o réu. Soube, por intermédio de seu pai,
que o réu não gostou de ser cobrado dos alugueres que devia e o
golpeou várias vezes com um facão. Os fatos se deram dentro da casa
da vítima, tanto que havia bastante sangue pelo local (arquivo
audiovisual).
A
testemunha
Cleusa
Maria
Galdino,
conquanto tivesse afirmado, no âmbito policial, que na data dos fatos o
réu teria se apossado de uma faca e também tivesse agredido a vítima
(fl. 38), ao ser indagada sob o crivo do contraditório, aduziu que,
naquele dia, a vítima foi até sua residência cobrar o aluguel, tendo o
réu afirmado que entregaria o valor referente mais tarde. Ato contínuo,
a vítima agrediu Carlos com uma paulada na cabeça e a depoente não
viu mais nada (arquivo audiovisual).
O laudo de fls. 53-54 constatou as lesões de
natureza grave ocasionadas na vítima, cuja consequência foi a de gerar
incapacidade para suas atividades habituais por mais de trinta dias.
Em que pesem as considerações da defesa,
solução diversa daquela dada na sentença não poderia ser tomada,
porquanto não há qualquer elemento nos autos que autorize a
absolvição do réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima, porquanto, não se pode negar valor a esse depoimento. Deve ser
merecedora de total credibilidade, pois não há evidências de que fosse
pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa
situação. Além disso, não parece razoável que fosse incriminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-47.2018.8.26.0058 -Voto no
5
falsamente o réu, imputando-lhe o delito de lesão corporal. Portanto,
neste contexto, a palavra da vítima se consubstanciou no grande
alicerce do conjunto probatório, sobretudo porque corroborada por
outro testemunho, cuja inaptidão não foi demonstrada pela defesa.
Depois, sequer haveria cogitar na espécie
legítima defesa, pois, considerada a dinâmica retratada, ainda que a
vítima tivesse agredido o ora apelante anteriormente, evidente o excesso
cometido por este na retorsão, causador, indubitavelmente, das lesões
corporais de natureza grave da vítima, face à flagrante desproporção do
meio utilizado. Nesta mesma senda, segundo os dizeres do próprio réu,
não houve a imediatidade necessária para a excludente de ilicitude em
apreço, pois, nos termos do quanto narrou, após a suposta agressão
por parte da vítima, dirigiu-se até sua casa e se apossou do facão para,
em seguida, retornar e golpeá-la, em nítida casuística de vingança.
Era, portanto, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
Com efeito, correta a condenação nos termos do
artigo 129, parágrafo 1o, do Código Penal, vez que da violência advieram
as lesões corporais de natureza grave, cujo deslinde foi a incapacidade
da vítima para atividades habituais por mais de trinta dias.
O cálculo da pena, contudo, comporta pequeno
reparo, pois, em que pesem as razões elencadas, depreende-se que o
juízo a quo lançou mão da confissão do ora apelante, ainda que
ocorrida de forma parcial, como razão de decidir. Nesse passo, não é
dado desprezar a mencionada causa de diminuição da pena na
dosagem, como visto. Saliente-se, ademais, o teor da Súmula 545 do
STJ, cujo enunciado aponta o seguinte: “Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-47.2018.8.26.0058 -Voto no
6
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. (Súmula 545,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). Com
efeito, impõe-se o reconhecimento da mencionada circunstância em
favor do réu, de forma a anular o aumento referente à agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, em razão de
o crime ter sido cometido contra maior de sessenta anos, totalizando-se
a pena no mínimo legal, consistente em 1 ano de reclusão.
Correto
o
regime
inicial
aberto
para
cumprimento da reprimenda, frisando-se que a vedação para a
conversão da carcerária por restritiva de direitos encontra assento na
norma contida no artigo 44, inciso I do CP, tendo em vista que o crime
em comento é praticado com emprego de violência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo de Carlos Roberto de Assis, para diminuir a pena a um (1) ano de
reclusão, mantendo-se no mais a respeitável decisão de primeira
instância.
Figueiredo Gonçalves
relator